Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710953-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAMIAO FERREIRA DE LIMA IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Adoto o relatório constante da decisão proferida pela em. Desembargadora Plantonista Nilsoni de Freitas Custódia (ID 70052482). “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO, advogado inscrito na OAB/DF no 38.938, em favor de DAMIÃO FERREIRA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão da decisão que fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena após unificação. O impetrante sustenta que o paciente teve sua pena unificada na execução penal, sendo fixado o regime semiaberto para seu cumprimento. No entanto, argumenta que tal unificação refere-se a crime de ameaça, cuja pena é de detenção, e que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal modalidade de pena não comporta o regime semiaberto, devendo ser cumprida em regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos. Aduz que o Acórdão no 1755222, proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, afastou a reincidência do paciente, fato este que impacta diretamente na fixação do regime prisional e nas possibilidades legais de substituição da pena. Afirma que a autoridade coatora não observou a decisão colegiada, mantendo indevidamente o regime semiaberto, o que configuraria violação ao princípio da legalidade, além da individualização da pena. Invoca, ainda, os dispositivos do artigo 44 do Código Penal, sustentando que o paciente preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista tratar-se de pena inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça e com afastamento da reincidência. Argumenta que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, o que evidenciaria a desnecessidade da segregação cautelar e a aptidão para o cumprimento da pena em regime menos gravoso, caso mantida a condenação. Diante disso, requer a concessão da medida liminar para revogar imediatamente a prisão, com a expedição de alvará de soltura, bem como a posterior modificação do regime prisional para o aberto e o reconhecimento da possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos.” O pedido de liminar não foi examinado pelo plantão, por ausência dos pressupostos de urgência extrema. Ao que tudo indica, o impetrante se vale do habeas corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução. Sobre a manobra, “o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) Nessa linha, trilha também a jurisprudência deste tribunal: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME EXCETUADO DO ROL DOS DELITOS IMPEDITIVOS. BENESSE NEGADA. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, de forma excepcional, quando possível a análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. A exceção expressamente contida no artigo 7o, inciso VI, do Decreto no 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado, deve ser observada para fins de concessão do indulto, por não se tratar de crime impeditivo.” (Acórdão 1841861, 07096900620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MEDIDA IMPOSTA DE FORMA PROVISÓRIA PARA APRESENTAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA VEPERA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Vale-se, a defesa, do habeas corpus como instrumento substitutivo do recurso de agravo, pois, preclusa a decisão que determinou a regressão provisória do regime do paciente, em 19/3/2020. 2. "O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer." (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) 3. Nesse compasso, há que se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese. 4. A Lei de Execução Penal autoriza a regressão do regime aberto para outro mais rigoroso quando o condenado frustrar os fins da execução, determinando, o § 2o do mesmo dispositivo, a sua prévia oitiva. 5. Frustradas as tentativas de intimação do sentenciado, não se mostra ilegal a medida imposta (regressão de regime), dado o seu caráter provisório, conferindo ao sentenciado, tão logo recolhido, sua apresentação perante o juízo da VEPERA para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornado sem efeito o ato coator. 6. Ordem conhecida em parte e denegada.” (Acórdão 1635388, 07352086620228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, pois, que a decisão deveria ter sido objeto de agravo em execução, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos previstos no Código de Processo Penal. Nesse compasso, o exame da pretensão na via eleita prescinde da demonstração da ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se evidencia de plano, devido à insuficiência de elementos a partir das peças juntadas pela defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 15:05:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator